Tribunal: TJDFT
Processo: 0716724-57.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INICIATIVA DO PARTICULAR. ESPÓLIO. CABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL.
1. Apesar da não incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eis que o contrato de compra e venda do imóvel foi realizado mediante licitação, observa-se, que a escritura pública de compra e venda de imóvel urbano firmada pelas partes, em conformidade com o Edital, prevê expressamente a hipótese de rescisão.
2. A TERRACAP não possui direito à manutenção do contrato no presente caso, mesmo com o ajuizamento da ação de cobrança que está em fase de cumprimento de sentença. O direito do comprador à rescisão do contrato se mantém hígida. Há previsão contratual expressa autorizando a rescisão, o que não ofende os dispositivos da Lei 8.666/93.
3. Negou-se provimento ao apelo.